Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. PEDIDO CONTRAPOSTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato de promessa de compra e venda em virtude de inadimplemento. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente o pedido do autor e improcedente o pedido contraposto.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do réu, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Promessa de compra e venda de bem imóvel. Resolução do contrato. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato (art. 475 do Código Civil). O autor firmou com a ré contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel pelo valor de R$ 40.000,00. O réu, promitente vendedor, comprometeu-se a entregar o imóvel no dia 01/09/2020 e se responsabilizou pelos débitos do imóvel relativos ao período anterior à data da entrega estipulada (cláusula terceira, ID 30367949). O autor efetuou o pagamento mediante a transferência de propriedade de seu veículo ao réu, no valor de R$ 32.000,00, somados ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00. O réu, por sua vez, não arcou com o compromisso assumido de quitar as dívidas do bem referente ao período anterior à entrega das chaves. O imóvel é objeto de processo de execução fiscal referente a débitos do imóvel em questão (id30367950), iniciado após o vencimento da obrigação contratual, o que comprova a ausência de pagamento das dívidas e, portanto, importa inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda firmado com o autor. A legalidade da cobrança pela Fazenda Pública deve ser analisada e discutida no processo de execução fiscal, de modo que, sem a certidão positiva de débitos com efeito de negativa, presume-se que o débito é legítimo. Os motivos trazidos pelo autor, no sentido de que necessita da quitação da dívida para promover o recadastramento do imóvel, são irrelevantes para o deslinde do feito. O fato de o réu não ter quitado as dívidas do imóvel é suficiente para caracterizar o inadimplemento, razão pela qual o autor tem o direito de resolver o contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.
4 – Pedido contraposto. Na forma do art. 476 do Código Civil, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. A ré pede a condenação do autor ao pagamento de R$ 2.300,00, referente a taxas atreladas ao imóvel enquanto o requerente esteve na posse do bem. Todavia, considerando o inadimplemento do contrato pelo réu, este não pode exigir o cumprimento de cláusula contratual em seu favor (cláusula quarta), de modo que se aplica ao caso a exceção do contrato não cumprido. Ademais, os documentos do processo não comprovam que existem débitos em aberto de titularidade do autor, razão pela qual é improcedente o pedido contraposto.
5 – Juros e correção monetária. Conforme fixado na sentença, os juros de mora devem fluir desde a citação e a atualização monetária desde o desembolso. O objetivo da correção monetária é a recomposição do valor da moeda, conforme definido na Súmula 43 do STJ. Eventual incorreção material na redação do pedido, sem que revele o indiscutível intento de renúncia ao direito assegurado pelo ordenamento jurídico, não constitui justificativa para alteração do termo inicial da correção monetária.
6 – Inovação recursal. Inadmissibilidade. Em face do que dispõe o art. 1.014 do CPC, as questões de fato, não propostas no juízo de primeiro grau, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Não demonstrada força maior, devem ser desconsiderados os documento juntados apenas em sede recursal. O recurso inominado devolve à Turma Recursal o conhecimento da matéria impugnada, razão por que é imprópria a discussão de questão que não foi trazida pela parte no momento oportuno. Sentença que se confirma pelos seus fundamentos, acrescidos aos constantes do presente acórdão.
7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W